Tribunal: TJMT
Processo: 1023698-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023698-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE EVERALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 656.463.714-49 (RECORRENTE), HANDERSON SIMOES DA SILVA - CPF: 629.275.582-72 (ADVOGADO), IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 45.814.425/0001-72 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1023698-95.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1023698-95.2024.8.11.0001

Recorrente:
José Everaldo Martins dos Santos

Recorrida:

In Glow Brasil Intermediação de Negócios Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO – REEMBOLSO NÃO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovado que o produto adquirido pelo consumidor não foi entregue, e a empresa se manteve inerte em relação à restituição do valor pago, é evidente a falha na prestação de serviço decorrente, de modo que o dano moral resta configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1023698-95.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1023698-95.2024.8.11.0001

Recorrente:
José Everaldo Martins dos Santos

Recorrida:

In Glow Brasil Intermediação de Negócios Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

José Everaldo Martins dos Santos.

Ação:
de Indenização por Dano Material e Moral.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (Id.
225058212
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa recorrida ao pagamento
R$ 266,79 (duzentos e sessenta e seis e setenta e nove centavos)
a título de dano material e indeferiu o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(
Id

235577673
)
:
requer a reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da falha de prestação de serviço da empresa.

Contrarrazões
(Id. 235577676) defende a manutenção da sentença, pugna pelo desprovimento do recurso interposto, ou como pedido alternativo, em caso de provimento do recurso, que o valor fixado a título de danos morais leve em conta o princípio da razoabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1023698-95.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1023698-95.2024.8.11.0001

Recorrente:
José Everaldo Martins dos Santos

Recorrida:

In Glow Brasil Intermediação de Negócios Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para ser julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de dano moral em relação ao não recebimento dos produtos
adquiridos pelo consumidor
.

Da narrativa inicial o autor alega que efetuou duas compras via site da empresa recorrida, sendo a primeira compra de três camisas no valor total de R$187,00 (cento e oitenta e sete reis), com entrega prevista entre os dias 03/09/2023 e 08/09/2023; e a segunda compra de um par de sapatos social o valor de R$79,99 (setenta e nove e noventa e nove) com previsão de entrega em 05/09/2023, todavia
, nunca recebeu os produtos, assim como até o momento não houve o reembolso.

Assevera que tentou por inúmeras vezes resolver a pendência na via administrativa, contudo não obteve êxito.

Em contraponto, a empresa recorrida limitou-se a alegar que
a devolução dos valores não ocorreu em decorrência de problemas sistêmicos.

Evidencia-se dos autos
que é incontroverso que o recorrente adquiriu os produtos em
19 e 22/08/2023
e efetivou o pagamento por meio de Pix conforme comprovantes em Id.

235577658 e que não recebeu pelo produto, bem como os fatos foram confirmados pela empresa.

Imperioso ressaltar que o estorno/reembolso do valor pago pelo autor até o momento não foi efetivado, desse modo, o defeito na prestação de serviço da empresa é notório, devendo ser equacionada a sua responsabilização no fato de que, não acostou em sua defesa qualquer documento capaz de provar, que tenha mantido contato com o consumidor, ou que tomou providência imediata, ou tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto dentro do prazo, logo não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil).

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrente, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrida, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da empresa recorrida, dos danos sofridos pelo recorrente e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa da consumidora.

Outrossim, a responsabilidade da recorrida é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“
Artigo 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE NO PRAZO AVENÇADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRODUTO REEMBOLSADO APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços, determinando a devolução do valor do produto não entregue na monta de R$ 117,10 (cento e dezessete reais) e R$ 2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais. 2. Pretensão recursal da Promovida, pela reforma da sentença, sob argumento de que não há prova de ato ilícito que ensejasse indenização a título de danos morais, e que já houve reembolso pelo pix do autor, juntando em fase recursal print de tela da transação bancária realizada após a citação judicial. 3.
A não entrega do produto adquirido, no tempo e modo aprazados, são os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, os quais a empresa só comprova em fase recursal após manejo da presente ação, fatos estes que ensejam reparação por danos morais.
4.Não é aceitável que a empresa requerida disponibilize a venda do produto ao consumidor, como se este tivesse disponível em estoque, comprometendo-se a entregá-lo em determinada data, para que, após a compra, não efetivada a entrega do produto, limitar-se a alegar a impossibilidade de cumprir o prazo de entrega, por razões operacionais de terceiros alheios a relação, ao argumento de que apenas disponibiliza espaço para empresas comercializarem em sua plataforma.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não merece reforma, pois, fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em patamar usualmente arbitrado por esta E. Turma. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1046133-68.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA
DE
PRODUTO
PELA INTERNET
PRODUTO
NÃO
ENTREGUE
– PEDIDO CANCELADO

ALEGAÇÃO PELA RECLAMADA DE
RESTITUIÇÃO
DO VALOR – TRANSFERÊNCIA
REALIZADA
COM DADOS BANCÁRIOS DIVERGENTES – DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO
DO VALOR E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Com o cancelamento do pedido sobressai o dever de
restituição
porquanto os dados constantes do comprovante da suposta transferência bancária são divergentes dos da reclamante.
O dano moral resta caracterizado em virtude da não entrega do
produto
adquirido sem estorno do valor pago, aliada às inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela autora, demonstrando verdadeiro descaso da ré com o consumidor.
A condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevada, devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1016156-52.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Diante desse contexto,
devida é a indenização ao autor, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela empresa, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, deve ser levadas em consideração a peculiaridade do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais que fixo em
para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Com relação ao pleito de incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), deve ser rejeitado, uma vez que a aplicação da súmula em questão se dá em casos de responsabilidade extracontratual, não sendo o caso dos autos.

Todavia, no que tange à data inicial para incidência da correção monetária, deve ser considerada a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, via de consequência, condeno a recorrida ao
pagamento do valor de
para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da data citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024